Tribunal: TJBA
Processo: 8072600-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072600-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WESLEY DA CONCEICAO FARIAS e outros

Advogado(s): MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO APF E DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MERA IRREGULARIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpu
s, com pedido de liminar, impetrado em favor
do

P
aciente
WESLEY DA CONCEICAO FARIAS
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da distribuição do Auto de Prisão em Flagrante à Vara de Tóxicos, fora do regime de plantão, e da ausência de apreciação da custódia no prazo legal, postulando-se a nulidade do flagrante e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição do auto de prisão em flagrante à Vara de Tóxicos, durante o expediente forense regular, configura violação ao princípio do juiz natural; e (ii) estabelecer se a realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas acarreta nulidade da prisão, diante da posterior conversão do flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A distribuição do auto de prisão em flagrante ocorreu dentro do horário do expediente forense regular, por sorteio, ao juízo materialmente competente, inexistindo violação ao princípio do juiz natural ou usurpação da competência do plantão judiciário.

4.
A competência do plantão judiciário para o recebimento de autos de prisão em flagrante somente se instaura após o encerramento do expediente ordinário ou em dias não úteis, nos termos da Resolução CNJ nº 71/2009, hipótese não configurada no caso concreto.

5.
A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade automática da prisão, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu.

6.
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a segregação cautelar, superando eventual alegação de nulidade relacionada ao atraso na audiência de custódia.

7.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, apreensão de arma de fogo e indícios de vinculação do paciente a organização criminosa.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar o meio social, ante a periculosidade concreta evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A distribuição do auto de prisão em flagrante ao juízo materialmente competente, durante o expediente forense regular, não viola o princípio do juiz natural nem atrai a competência do plantão judiciário.

2.
A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, exigindo demonstração de prejuízo concreto.

3.
A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar.

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas e arma de fogo e por indícios de organização criminosa, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; CPP, arts. 310, 312, 313, I, 319 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Resolução CNJ nº 71/2009; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 191.823/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 211.617/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, RHC nº 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 915.358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8072600-91.2025.8.05.0000
, impetrado pel
a
advogad
a
Bel.
ª
Márcia Valeria dos Santos Sousa Pimenta de Melo (OAB/BA nº 25.672), em favor do Paciente
WESLEY DA CONCEICAO FARIAS
, apontando como
autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09